Tribunal: TJBA
Processo: 8004560-60.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004560-60.2023.8.05.0248 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIALDA BORGES SILVA Advogado(s): HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA Advogado(s): EMENTA: Direito Administrativo. Apelação cível. Servidor público municipal. Adicional por tempo de serviço. Quinquênio. Ausência de previsão legal para a categoria. Existência de anuênio previsto em estatuto próprio. Improcedência do pedido. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de adicional por quinquênio, previsto na Lei Municipal nº 749/2007, sob o fundamento de ausência de previsão legal para a categoria funcional da autora, ocupante do cargo de merendeira, regida por estatuto diverso. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a apelante, servidora municipal não integrante do magistério, faz jus ao adicional por quinquênio previsto na Lei Municipal nº 749/2007; e (ii) verificar a possibilidade de percepção cumulativa ou substitutiva do quinquênio em relação ao adicional por tempo de serviço (anuênio) previsto na Lei Municipal nº 690/2006. III. Razões de decidir 3. A Lei Municipal nº 749/2007 institui o adicional por quinquênio exclusivamente aos servidores integrantes do quadro da Rede Pública Municipal de Ensino, não se estendendo às demais categorias, como a da apelante. 4. A servidora encontra-se submetida ao regime jurídico da Lei Municipal nº 690/2006, a qual prevê apenas o adicional por tempo de serviço na modalidade de anuênio, inexistindo previsão legal para o pagamento de quinquênio. 5. Comprovado nos autos que a apelante já percebe regularmente o adicional por anuênio, não havendo inadimplemento por parte da Administração Pública. 6. A concessão de vantagem pecuniária a servidor público depende de expressa previsão legal, nos termos do princípio da legalidade administrativa, não sendo possível sua ampliação por analogia. IV. Dispositivo 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, arts. 373, I, e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8004331-03.2023.8.05.0248, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, Quinta Câmara Cível, j. 01.09.2025; TJ-BA, Apelação nº 0005709-82.2013.8.05.0248, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 27.10.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.